Tribunal: STF
Processo: ARE 1385947
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “SERVIDOR MUNICIPAL - Paulínia – Atividade insalubre – Aposentadoria especial – Possibilidade: – A Súmula Vinculante 33 somente se aplica aos servidores estatutários, por analogia, quando ausente regramento específico do ente federativo” (fl. 2, e-doc. 17). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 19). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).



    4. O agravante argumenta que “o acórdão (...) reformou, parcialmente, a sentença de primeiro grau, reconhecendo o direito da parte recorrida ao benefício previdenciário com integralidade e paridade, dada a aplicação expressa, pelo r. acórdão recorrido, do artigo 3º, da EC 47/2005, e do artigo 7º, da EC 41/2003” (fl. 2, e-doc. 24).



    Assevera que “a questão em debate é exclusivamente de direito e se trata de qual seria a correta forma de cálculo dos proventos de aposentadoria concedidas com base do artigo 40, § 4º, III, da Constituição Federal, com redação anterior à EC 103/2019” (fl. 3, e-doc. 24).



    No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 2º, 3º, o inc. III do § 4º e os §§ 8º, 14, 15, 16 e 17 do art. 40 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado:



    “Embora admitido no Município em 17.5.2005, contribui ao INSS desde 12.8.1974 (certidão de tempo de contribuição – fls. 45/49) ainda que de forma não contínua. Consta da certidão que o autor conta com 15 anos, 2 meses e 17 dias de contribuição (fl. 49). 



    Ainda, segundo certidão emitida pelo próprio Município (fl. 50), contava o autor, em 18.9.2017, com 12 anos, 4 meses e 7 dias de efetivo exercício no serviço público. (...).



    Aplica-se, ainda, a Lei n. 8.213/91, no que atine os requisitos para a aposentadoria especial: (...).



    Todavia, como dito, não se discute o direito à aposentadoria, mas sim a forma de cálculo dos proventos e o termo inicial da condenação. (...).



    Logo, o art. 3º da EC 47/05 prevê a integralidade e o art. 7º da EC 41/03 prevê a paridade. Repare-se que o caput do referido art. 3º expressamente ressalva as aposentadorias concedidas conforme o art. 40 da CF, i.e., as aposentadorias especiais, justamente porque concedidas segundo prazos menores. 



    Dessa forma, o servidor que tenha ingressado antes de 16.12.1998 e que tenha preenchido os prazos da aposentadoria especial do art. 57 da Lei 8.213/91 – quando ausente legislação específica, hipótese destes autos – tem direito à integralidade e à paridade.



    A certidão de contribuição emitida pelo INSS atesta 15 anos, 2 meses e 17 dias (fl. 49), e a emitida pelo Município assevera 12 anos, 4 meses e 7 dias (fl. 50), totalizando 27 anos, 6 meses e 24 dias, período suficiente para a concessão dos benefícios pleiteados, ou seja, tem direito o autor à integralidade e à paridade” (fls. 3-6, e-doc. 17).



    Na espécie vertente, para reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, §§ 3º, 4º, 8º E 17, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.156.698-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. PARIDADE E INTEGRALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame minucioso dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.359.491-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.4.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora